Tribunal: TJMT
Processo: 1014655-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014655-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), LUCIED BATISTA DA ANUNCIACAO - CPF: 736.290.141-00 (PACIENTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (IMPETRANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA LUCIA DA CONCEICAO BATISTA - CPF: 160.190.751-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor da paciente, com fundamento em alegações de violência psicológica e patrimonial em contexto doméstico e familiar contra a suposta vítima.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade e a adequação das medidas protetivas fixadas na origem, especialmente em vista da alegação de que tais medidas estariam constrangendo a liberdade individual da paciente.

III. Razões de decidir

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) destinam-se a proteger a integridade da vítima e, contra elas, em se tratando de providências de natureza penal, a impugnação deve observar a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal, não se admitindo, portanto, a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

4.

O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a revogação de medidas protetivas de urgência depende da análise aprofundada dos fatos, o que escapa, naturalmente, à via do
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária.

5.

Fixadas essas premissas, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a extraordinária concessão da ordem de ofício, considerando-se que as medidas foram mediante decisão devidamente fundamentada e visando a preservar a segurança da vítima, sem que se constate inadmissível restrição da liberdade individual da paciente a caracterizar o alardeado constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Habeas corpus
extinto sem exame de mérito.

Tese de julgamento:

“Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo da extraordinária concessão de ofício da ordem, acaso presente eventual flagrante ilegalidade, o que não se constata na hipótese concreta”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 581; Lei n. 11.340/2006, arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

Dr. VINÍCIUS DE ALMEIDA E SILVA

Dr. FRANK ANTÔNIO DA SILVA

PACIENTE:

LUCIED BATISTA DA ANUNCIAÇÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deferir e manter medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente
nos autos n. 1004557-93.2026.8.11.0042, consistentes no afastamento do lar e na proibição de aproximação da ofendida, com fixação de distância mínima de 1.000 (um mil) metros.

Extrai-se dos autos que, em
03/03/2026
, a Sra.
Ana Lúcia da Conceição Batista
, genitora da paciente, compareceu à Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência n. 2026.69788, relatando suposta
violência psicológica
e alegada
gestão indevida de suas finanças por parte da filha
.

Com base nesse relato, o d. juízo
a quo
proferiu decisão em
04/03/2026
deferindo as medidas protetivas de urgência. Posteriormente, em
13/03/2026
, o magistrado manteve as cautelares, determinando, contudo, a intimação da vítima para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse interesse na manutenção das providências.

Conforme certidão positiva lavrada pela Oficial de Justiça, a intimação foi cumprida em
17/03/2026
, via aplicativo WhatsApp, tendo a vítima confirmado o recebimento e sido cientificada do prazo para manifestação, quedando-se, todavia, inerte.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na
manutenção indevida das medidas protetivas impostas à paciente
, por ausência de seus requisitos legais, ensejo em que argumentam que a suposta ofendida se mudou voluntariamente para o Paraguai, inexistindo, portanto,
risco concreto e atual
que justifique a restrição à liberdade de locomoção da paciente.

Aduzem, ainda, que a controvérsia possui
natureza estritamente patrimonial e possessória
, relacionada à desocupação do imóvel onde a paciente reside há mais de uma década, configurando desvio de finalidade da Lei Maria da Penha.

Destacam que a vítima, embora regularmente intimada pelo Poder Judiciário para se manifestar sobre o interesse na manutenção das medidas protetivas, permaneceu silente,
evidenciando o esvaziamento do perigo e a perda do interesse na proteção estatal
. Ressaltam, ademais, que a paciente exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o bem imóvel, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, e que as conversas entre mãe e filha revelam
relação marcada por afeto e apoio financeiro
,
incompatível
com o cenário de violência psicológica alegado.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que sejam imediatamente
suspensas
as medidas protetivas de urgência impostas à paciente, garantindo-lhe o retorno à sua residência.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com a revogação total das medidas protetivas.

A petição inicial veio munida de documentos (ID 358323378 e ss.).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,
deixou de apreciar
o pedido liminar, por não constatar razões aptas a justificar a atuação jurisdicional extraordinária (ID 358324851).

Redistribuídos os autos quando do reinício do expediente forense,

a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 358738858), ao que se seguiu a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 359759356.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 360449359).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que o remédio de
habeas corpus
não se presta a veicular a pretensão formulada pelos d. impetrantes, razão pela qual suscito,
de ofício
, a preliminar de
inadequação da via eleita
, a tornar de rigor a
extinção do
writ
sem resolução meritória.

Isso porque, em consulta aos autos originários, constatei que o d. juízo
a quo
, em
04 de março de 2026
,

acolheu o requerimento formulado por
Ana Lúcia da Conceição Batista
e deferiu
medidas protetivas de urgência
em desfavor da paciente
LUCIED BATISTA DA ANUNCIAÇÃO
.

Colhe-se do referido
decisum
que a autoridade judiciária ora indigitada coatora, na oportunidade, estabeleceu as seguintes providências acautelatórias,
in verbis
:

“[...] 1) DETERMINO O AFASTAMENTO DO (A) AUTOR (A) DA VIOLÊNCIA, DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA.

2) PROIBIÇÃO DO (A) AUTOR (A) DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DO (A) OFENDIDO (A), DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

3) PROIBIÇÃO DO (A) AUTOR (A) DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM O (A) OFENDIDO (A), SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

4) PROIBIÇÃO DO (A) AUTOR (A) DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA E OS LOCAIS ONDE O (A) OFENDIDO (A) ESTIVER, A FIM DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO (A) OFENDIDO (A).

5) Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor.

6) DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medidas, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DEIXO DE FIXAR prazo de vigência das medidas protetivas de urgência deferidas, vez deve vigorar enquanto persistir a situação de risco da requerente.”
(Decisão extraída dos autos n. 1004557-93.2026.8.11.0042, ID 225235438).

Realizada a
intimação
da paciente em
05/03/2026
, sobreveio petição da defesa requerendo a revogação da medida em
11/03/2026
,

sendo o pleito indeferido na decisão proferida em
13/03/2026
, oportunidade em que
o magistrado destacou subsistirem os “
motivos que justificaram a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas, que evidencia um risco concreto e iminente à integridade física e emocional da ofendida, reforçando a necessidade de preservação das medidas protetivas como forma de resguardar sua segurança e dignidade.” Sic.
(Decisão extraída dos autos n. 1004557-93.2026.8.11.0042, ID 226528047)

Agora vem os d. impetrantes, perante esta eg. Corte de Justiça, apresentar irresignação calcada na arguição de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que as medidas protetivas teriam sido deferidas em desfavor de
LUCIED à míngua de fundamentação adequada
, por entender a defesa que estão ausentes os requisitos legais, na medida em que inexistem indícios de
risco concreto e atual
para justificar a manutenção de restrições tão gravosas.

A despeito da irresignação do d. causídicos, deve-se observar que se cuida de medidas protetivas consistentes em
afastamento do lar da ofendida e proibição de aproximação,
bem como de com ela
não manter contato, por qualquer meio
; sendo-lhe vedado, de igual forma,
frequentar sua residência
, tudo com vistas a preservar a integridade física e psicológica de
Ana Lúcia
.

E, sem maiores esforços, vê-se que tais providências estão previstas no
art. 22, III, da Lei n. 11.340/06
, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça firmado seu posicionamento no sentido de que
“[...] as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).— Destaquei.

Reconhece-se, portanto, por um lado, que tais medidas, apesar de incomparáveis a providências acautelatórias mais severas, como a
prisão preventiva
, com efeito
restringem o direito de ir e vir do agressor
; o que, em um primeiro momento, poderia tornar admissível o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela impetrante.

Por outro lado
, deve-se reconhecer que, diante de medidas protetivas de natureza penal, deve ser observada a
sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal
, à luz das regras da
taxatividade
e
adequação
.

Dessa forma, contra a decisão aqui objurgada, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
ou mesmo de uma
apelação criminal
; isso se acaso se entendesse pela configuração de
decisão interlocutória mista
, nos termos do art. 581 do CPP; ou de uma
decisão definitiva
e não prevista do rol do art. 593, II do CPP.

Não tendo, todavia, tais recursos sido manejados pelo d. causídico, estou convencido da
impossibilidade
de se admitir a impetração do
writ
como
indevido sucedâneo recursal.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Dito isso, e exclusivamente à vista da envergadura constitucional do remédio heroico, consigno
não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício.

Isso porque a análise da decisão fustigada revela que se trata de
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, em atendimento a
requerimento de medidas protetivas
formulado a tempo e modo pela ofendida, ensejo em que destaco, a despeito da insurgência do d. impetrante, que o art. 19, §5o, da Lei n. 11.340/06 é cristalino ao prever que “
as medidas protetivas de urgência serão concedidas
em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas
”, vigorando ainda, nos termos do §6o do mesmo artigo, “
enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Vê-se, portanto, que se cuida de
medidas protetivas

autônomas
, para cujo deferimento é suficiente, nos termos da lei, o
depoimento da ofendida
, inclusive “
independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência
” (art. 19, §5o).

Afinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
[...]
a diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus
” (REsp n. 2.066.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024).

Com efeito, no
Tema Repetitivo n. 1.249
, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento conforme o qual “
a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
”, tratando-se de providências que “
[...]
não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica,
mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
”; o que, à toda evidência,
não ocorre na hipótese
, em que
as medidas foram deferidas há pouco mais de um mês
e, intimada no dia
13/04/2026
, a ofendida reiterou o interesse na manutenção das cautelares protetivas (certidão extraída dos autos n. 1004557-93.2026.8.11.0042, ID 230022874).

E, fixadas essas premissas, a Corte Superior igualmente entende que “
[...]
as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas indefinidamente, enquanto perdurar o risco à vítima, sendo inviável sua revogação sem análise aprofundada dos fatos, o que escapa à via do habeas corpus
, conforme o Tema 1249, julgado pela 3a Seção
” (RHC n. 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Em sentido correlato, cediço que é
inadmissível
, em sede de
habeas corpus
, discussão aprofundada acerca da
veracidade
das declarações prestadas pela vítima, especialmente por meio de
writ
manejado em substituição ao recurso adequado, pois, como é cediço, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), conclusão que se reforça à vista do que dispõe o
art. 19, § 5o, da Lei n. 11.340/06.

Por derradeiro, a análise dos autos revela que as providências acautelatórias não impõem
inadmissível constrangimento
à liberdade de locomoção da paciente; pelo que estou convencido, na hipótese, de que a proteção à requerente e a restrição de liberdade da paciente se deram de maneira
ponderada
e
proporcional
nos autos originários, sem que se possa falar em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Cuida-se, portanto, ao contrário do que fazem crer os d. impetrantes, de medidas protetivas fixadas por meio de
decisão adequadamente fundamentada
, proferida em conformidade com o regramento normativo da matéria e destinada a tutelar a integridade física e psicológica da ofendida, pelo que, face à ausência de
manifesta ilegalidade
capaz de subsidiar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCIED BATISTA DA ANUNCIAÇÃO
, por
inadequação da via eleita
,
sem encontrar razões aptas a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026